Tribunal: TJMT
Processo: 1014450-50.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014450-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MAURILIO EVANILDO VILAS BOAS - CPF: 688.233.711-04 (AGRAVANTE), ROBERTO CORREA DE ARRUDA - CPF: 280.291.191-00 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA MUTUM (AGRAVADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA –
OPERAÇÃO
POLYGONUM –
SUPOSTA FRAUDE NO SISTEMA MATO-GROSSENSE DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (SIMCAR/MT)
E
FALSIFICAÇÃO DE LAUDO DE TIPOLOGIA FLORESTAL – SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUPOSTAMENTE TERIAM TIDO PARTICIPAÇÃO NA FALSIFICAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DOS SISTEMAS DA SEMA EM DECORRÊNCIA DA ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO –
DOCUMENTO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE QUE GOZA DE PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE VERACIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –

INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA -
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. P
ara a concessão de liminar em Ação Civil Pública é necessário o preenchimento de dois requisitos, qual sejam, uma situação concreta de risco e a verossimilhança no fundamento da alegação ("periculum in mora" e o "fumus boni iuris").

2. Restando ausentes os requisitos para a concessão da liminar em Ação Civil Pública, mormente a necessidade de dilação probatória para comprovar efetivamente as arguições, o seu indeferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTES:
MAURILIO EVANILDO VILAS BOAS

ROBERTO CORREA DE ARRUDA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Maurilio Evanildo Vilas Boas e Roberto Correa de Arruda
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1002540-93.2019.8.11.0086, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor dos Agravantes, do Estado de Mato Grosso, de Silvio Alves Rodrigues, Euclides Aurélio Xavier de Campos, Boleslau Dziachan,, Érico Vinicius Pasa Hernandez e Paulo Victor Miranda Maciel, que deferiu o pedido de liminar para:

1. SUSPENDER o relatório de Tipologia elaborado pelo requerido SILVIO ALVES RODRIGUES e o Parecer Técnico de nº 118531/CCA/SRMA/2018 elaborado pelos requeridos Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas sobre a propriedade denominada Fazenda Água Limpa até a decisão final de mérito da presente demanda, entendendo-se como válido até posterior deliberação o Relatório Técnico nº 200/2019, elaborado pelo MP/UFMT, carreado nos autos nos ID’s nº 25271230 (a partir da fl.08), 25271233, 25271236 e 25271593.

2. DETERMINAR que a requerida se abstenha de praticar qualquer atividade lesiva ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental, em especial o desmate ilegal de 401,1065 hectares de vegetação de cerrado da Fazenda Água Limpa;

3. DETERMINAR que o requerido Boleslau Dziachan proceda a recomposição da área degradada, com apresentação à Secretaria de Estado e Meio Ambiente - SEMA/MT, com apresentação no prazo de 60 (sessenta) dias de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, atendendo as diretrizes indicadas por aquele órgão e, posterior implementação do PRAD, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da aprovação deste;

4. DECRETAR a indisponibilidade de bens dos requeridos Boleslau Dziachan, Silvio Alves Rodrigues, Erico Vinicius Pasa Hernandez, Euclides Aurélio Xavier de Campos, Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas até o montante comum de R$ 10.726.432,32 (dez milhões, setecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), devendo aplicarem-se as seguintes providências, na ordem estabelecida:

a) na forma entabulada pelo artigo 854 do Código de Processo Civil, determino o bloqueio on-line, via sistema BACENJUD, tomando-se por base o CPF dos demandados, devendo os autos permanecerem em sigilo;

b) em caso negativo, proceda à consulta e à efetivação de restrição por meio do sistema RENAJUD, nos veículos em nome dos demandados, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC-MT;

c) em caso negativo, oficie-se à Delegacia da Receita Federal de Mato Grosso, a fim de que proceda à retenção e o depósito, em conta à ordem deste juízo, de eventual restituição de imposto de renda, em relação aos demandados.

5. Comunicação ao Banco Central acerca do descumprimento por parte dos requeridos Boleslau Dziachan, quanto a descumprimento do disposto na Resolução nº 3.545/08, mormente no que concerne à incidência da Fazenda Água Limpa em área da Amazônia, bem como a ocorrência de desmate ilegal de 401,1065 hectares de vegetação na propriedade;

6. Determino o registro da presente decisão na matrícula do imóvel denominado Fazenda Água Limpa, ocasião em que concedo ao Ministério Público o prazo de 05 (cinco) dias para informar a matrícula deste.

Por fim, fixou multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o descumprimento das obrigações de fazer e não fazer citadas alhures, limitando a multa à 30 (trinta) dias-multa.

Aduzem, em síntese, que, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em face dos Agravantes e Outros, atribuindo-lhes conduta criminosa, consistente na falsificação de relatórios de tipologia vegetal, para supostamente acobertar o desmatamento de 401,1065 hectares de área superior ao permitido pela legislação ambiental, após 22-7-2008, na Fazenda Água Limpa, de propriedade de Boleslau Dziachan, cujos dados falsos teriam sido inseridos fraudulentamente nos sistemas da SEMA.

Relatam que, de acordo com o Ministério Público existiria um conluio entre Erico Vinicius e servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente para o recebimento e aprovação do relatório contendo informações falsas sobre a vegetação. O Relatório de responsabilidade técnica de Erico Vinicius atestou que a fitofisionomia da vegetação existente no imóvel indicava que “a propriedade está totalmente inserida em área de Savana”, de modo que bastaria preservar 35% de sua área total e não 80% nas áreas que são de floresta para adequação à legislação. Discorre que os Agravantes, junto com o Réu Paulo Victor de Miranda Maciel, aprovaram o relatório apresentado pelos corréus na ação Erico Vinicius e Euclides Aurélio.

Afirmam que, o Juiz de Primeiro Grau deferiu todos os pedidos da parte autora, inclusive os bloqueios de valores nas contas salários dos Requeridos desde o mês de maio/2020, o que representa ofensa ao art. 833, IX, do CPC.

Destacam, ainda, que, a medida de indisponibilidade de bens só deve ser aplicada quando há indícios de dilapidação dos bens, situação que não teria sido evidenciada no presente caso.

Assim, pugnam a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida,
para seja determinado o desbloqueio das constrições em nome dos agravantes, em especial a realizada nas contas correntes do agravante Roberto Correa de Arruda, quais sejam, corrente 70326-5 do Banco do Brasil, agência 2128-8 e da Caixa Econômica Federal de agência 1496, variação 001, conta 00027722-2 ambas de titularidade de Roberto Correa de Arruda se encontram com valores penhorados, sendo que tais contas (a principal e a de portabilidade) são utilizadas para recebimento de seus proventos (doc. Anexo), assim como em relação ao agravante Maurílio a conta bancária (corrente) 17838-1, agência 4043-6 do Banco do Brasil objeto da constrição judicial também tem a finalidade de recebimento de verbas salariais, sendo que o valor penhorado é concernente ao salário mensal recebido e ainda de valores recebidos à título de diárias pagas pelo empregador (Estado de Mato Grosso), assim como no caso do agravante Paulo Roberto, para o desempenho de suas atividades laborais, conforme documentos que seguem anexados.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso.

Requerem, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

No ID n. 51728495, determinei a intimação dos Agravantes para apresentarem documentos (carteira de trabalho, holerite, declaração de imposto de renda), a fim de comprovar que fazem jus a concessão dos benefícios da justiça gratuita; todavia, os Agravantes recolheram o preparo recursal, conforme documentos colacionados no ID n. 52553999, razão pela qual resta prejudicado o pedido de gratuidade da justiça.

Feita nova conclusão dos autos a esta Relatora, constatou-se que, o Juízo de Primeiro Grau, ao dar cumprimento as decisões proferidas por esta Relatora nos recursos de agravo de instrumento nºs. 1012314-80.2020.811.0000 (agravante ÉRICO VINÍCIUS), 1012045-41-2020.811.0000 (agravante BOLESLAU DZIACHAN) e 101216-95.2020.811.0000 (agravante EUCLIDES AURÉLIO),
determinou a suspensão da decisão recorrida, com o desbloqueio e restituição das quantias bloqueadas, assim como a retirada das restrições incluídas sobre os veículos, de todos os Réus, devendo estes apenas informarem ao Juízo
a quo
a conta bancária para expedição de alvará;
razão pela qual houve o reconhecimento da perda superveniente do objeto do pedido de liminar (ID n. 53200487).

As contrarrazões vieram no ID n. 65097477, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no ID n.

69108473 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Maurilio Evanildo Vilas Boas e Roberto Correa de Arruda
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1002540-93.2019.8.11.0086, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor dos Agravantes, do Estado de Mato Grosso, de Silvio Alves Rodrigues, Euclides Aurélio Xavier de Campos, Boleslau Dziachan,, Érico Vinicius Pasa Hernandez e Paulo Victor Miranda Maciel, que deferiu o pedido de liminar para:

1. SUSPENDER o relatório de Tipologia elaborado pelo requerido SILVIO ALVES RODRIGUES e o Parecer Técnico de nº 118531/CCA/SRMA/2018 elaborado pelos requeridos Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas sobre a propriedade denominada Fazenda Água Limpa até a decisão final de mérito da presente demanda, entendendo-se como válido até posterior deliberação o Relatório Técnico nº 200/2019, elaborado pelo MP/UFMT, carreado nos autos nos ID’s nº 25271230 (a partir da fl.08), 25271233, 25271236 e 25271593.

2. DETERMINAR que a requerida se abstenha de praticar qualquer atividade lesiva ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental, em especial o desmate ilegal de 401,1065 hectares de vegetação de cerrado da Fazenda Água Limpa;

3. DETERMINAR que o requerido Boleslau Dziachan proceda a recomposição da área degradada, com apresentação à Secretaria de Estado e Meio Ambiente - SEMA/MT, com apresentação no prazo de 60 (sessenta) dias de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, atendendo as diretrizes indicadas por aquele órgão e, posterior implementação do PRAD, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da aprovação deste;

4. DECRETAR a indisponibilidade de bens dos requeridos Boleslau Dziachan, Silvio Alves Rodrigues, Erico Vinicius Pasa Hernandez, Euclides Aurélio Xavier de Campos, Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas até o montante comum de R$ 10.726.432,32 (dez milhões, setecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), devendo aplicarem-se as seguintes providências, na ordem estabelecida:

a) na forma entabulada pelo artigo 854 do Código de Processo Civil, determino o bloqueio on-line, via sistema BACENJUD, tomando-se por base o CPF dos demandados, devendo os autos permanecerem em sigilo;

b) em caso negativo, proceda à consulta e à efetivação de restrição por meio do sistema RENAJUD, nos veículos em nome dos demandados, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC-MT;

c) em caso negativo, oficie-se à Delegacia da Receita Federal de Mato Grosso, a fim de que proceda à retenção e o depósito, em conta à ordem deste juízo, de eventual restituição de imposto de renda, em relação aos demandados.

5. Comunicação ao Banco Central acerca do descumprimento por parte dos requeridos Boleslau Dziachan, quanto a descumprimento do disposto na Resolução nº 3.545/08, mormente no que concerne à incidência da Fazenda Água Limpa em área da Amazônia, bem como a ocorrência de desmate ilegal de 401,1065 hectares de vegetação na propriedade;

6. Determino o registro da presente decisão na matrícula do imóvel denominado Fazenda Água Limpa, ocasião em que concedo ao Ministério Público o prazo de 05 (cinco) dias para informar a matrícula deste.

Por fim, fixou multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o descumprimento das obrigações de fazer e não fazer citadas alhures, limitando a multa à 30 (trinta) dias-multa.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública em desfavor dos
Agravantes
e dos corréus Silvio Alves Rodrigues, Erico Vinicius Pasa Hernandez, Boleslau Dziachan, Euclides Aurélio Xavier de Campos e Paulo Victor de Miranda Maciel, objetivando, em caráter antecipatório, de indisponibilidade de bens dos Requeridos, bem como que seja determinado o atendimento de diversas precauções imediatas, consistentes em medidas destinadas a obstar a suposta degradação ambiental na
Fazenda Água Limpa
,
de propriedade de Boleslau Dziachan, em que os Agravantes na condição de servidores da SEMA, teriam participação na falsificação de dados constantes dos sistemas da SEMA,
por meio do
Parecer Técnico nº 118531/CCA/SRMA/2018 elaborado pelos Agravantes.

Ao deferir a tutela de urgência vindicada, o Magistrado de Primeiro Grau, consignou que,
há prova suficiente para convencer este Juízo de que a situação narrada merece um provimento liminar, mesmo antes de se exaurir a fase cognitiva, posto que resta demonstrada a probabilidade do direito diante do ato ilícito do réu perante ao meio ambiente, bem como das patentes irregularidades no Relatório de Tipologia elaborado pelo requerido Silvio Alves Rodrigues e
Parecer Técnico nº 118531/CCA/SRMA/2018 elaborado pelos requeridos Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas
, os quais culminaram no desmate ilegal de 401,1065 hectares de vegetação de cerrado.

Destacou, ainda, que,

caso não fosse concedida a medida, há perigo de dano, consubstanciada nos danos à coletividade, decorrentes do desequilíbrio ecológico, bem como a fim de que possa se inibir novos danos ao meio ambiente por parte da requerida.

Asseverou, também que,
merece acolhimento o pleito de declaração de indisponibilidade de bens dos requeridos, mormente no que concerne à gravidade dos fatos narrados na exordial, os quais com falsificação de documentos alteraram o registro da propriedade junto aos Sistemas da SEMA, culminando no vultuoso desmatamento ilegal de 401,1065 hectares de vegetação de cerrado, atingindo o dano ambiental à toda coletividade.

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

A probabilidade do direito, tradicionalmente conhecida como
'fumus boni juris'
, refere-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito buscado pela parte, ou seja, a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante.

Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, também conhecido como
'periculum in mora'
, é aquele irreparável ou de difícil reparação. Sobre esse requisito, vem à baila a lição de Didier Jr.:

Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, a hipótese ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, III) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito
(DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: ed. JusPodivm, 2015).

No presente caso, não se olvida que o direito que se pretende tutelar na ação de base é de extrema importância, porque visa a proteção constitucional à um meio ambiente sadio, contudo, os documentos que instruem a inicial não emprestam, em juízo de cognição sumária, a atribuir verossimilhança às alegações do Autor/Agravado, razão pela qual, tenho que o recurso deve ser provido.

Explico.

A pretensão da Ação Civil Pública vem embasada, exclusivamente, pelo Relatório Técnico nº 200/2019 (ID n.
49698454
), elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público – CAOP em parceria com o Professor Titular do Departamento de Engenharia Florestal da UFMT, Dr. Zenézio Finger, que apresenta a seguinte conclusão:

(...) Conclusão:

Verificou-se que as informações descritas no Relatório Técnico de Identificação de Tipologia Vegetal estão condizentes com o verificado in loco. No entanto o estudo não foi realizado na área indicada como Floresta Estacional Semidecidual pelo Mapa de Vegetação do Projeto RadamBrasil, tipo de vegetação que foi confirmado durante vistoria no local. Contudo, embora exista área de floresta na Fazenda Água Limpa, o estudo de tipologia vegetal aprovado pela SEMA, concluiu que 100% da área é formação de cerrado.

Todavia, em que pesa a gravidade dos fatos narrados na inicial da Ação Civil Pública, entendo que, não restou demonstrado, de plano, a existência de fraude nos dados constantes nos sistemas da SEMA e falsificação do Laudo de Tipologia Florestal, porquanto a prova produzida inicialmente, de forma unilateral pelo Ministério Público, que é a parte Autora da Ação Civil Pública, não se mostra suficiente para afastar a presunção
juris tantum
de legalidade e veracidade, que goza o Relatório Técnico de comprovação da tipologia vegetal aprovado pela SEMA, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental.

Com efeito, em que pese as arguições do Agravado, no sentido de que a Operação
Polygonum
identificou a presença de uma organização criminosa atuante na SEMA, cujos objetivos consistiam em fraudar o Sistema Mato-grossense do Cadastro Ambiental Rural, que seria realizada por meio de esforços conjuntos de proprietários (diretamente beneficiados), do engenheiro e dos servidores da SEMA (ora Agravantes), entendo que tal questão demanda dilação probatória, uma vez que não há nenhum documento comprovando que aqueles fatos se relacionam ao que se discute nestes autos, pelo contrário
, o próprio Ministério Público reconhece na inicial que, não se logrou identificar/comprovar os benefícios auferidos, além de destacar que a responsabilidade penal é buscada perante jurisdição própria.

Ademais, em relação ao decreto de indisponibilidade de bens, é cediço que a previsão do artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85), não afasta a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil (probabilidade do direito e
periculum in mora
).

Com efeito, é assente na jurisprudência que a indisponibilidade de bens em sede de ação civil pública para reparação de dano ambiental, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR GERADOR DE
DANO AMBIENTAL
- NÃO IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

- Na ação civil pública em que se alega irregularidade de loteamento e se busca o ressarcimento de suposto dano ambiental, na qual não há imputação de ato de improbidade administrativa,
a decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito
, o que não ocorreu no presente caso.

(TJ-MG - AI: 10000180099525001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 8/5/0018, Data de Publicação: 11/5/2018). [Destaquei]

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal):

Eminentes Pares:

Solicitei vista dos autos, para melhor análise dos autos, destacando desde já que este guarda íntima relação com o Agravo de Instrumento n. 1012045-41.2020.8.1.0000, interposto por Boleslau Dziachan, bem como com o Agravo de Instrumento n. 1012216-95.2020.8.11.0000, movido por Euclides Aurélio Xavier.

Consoante infere-se dos autos, o Ministério Público Estadual ingressou com a Ação Civil Pública de base, visando a responsabilização ambiental dos Recorrentes e outros, em virtude da prática de degradação ambiental, já que teria participado, na qualidade de servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, da aprovação do Relatório Técnico de Identificação de Tipologia Vegetal da Fazenda Água Limpa.

Diversamente dos outros Agravos de Instrumento, o pedido de mérito do presente recurso fora requerido nos seguintes termos:

“[...]
requer que seja no mérito julgado totalmente provido o presente recurso para o fim de determinar o
desbloqueio das constrições em nome dos agravantes, em especial a realizada nas contas correntes
do agravante Roberto Correa de Arruda, quais sejam, corrente 70326-5 do Banco do Brasil, agência 2128-8 e da Caixa Econômica Federal de agência 1496, variação 001, conta 00027722-2 ambas de titularidade de Roberto Correa de Arruda se encontram com valores penhorados, sendo que tais contas (a principal e a de portabilidade) são utilizadas para recebimento de seus proventos (doc. Anexo), assim como em relação ao agravante Maurílio a conta bancária (corrente) 17838-1, agência 4043-6 do Banco do Brasil objeto da constrição judicial também tem a finalidade de recebimento de verbas salariais, sendo que o valor penhorado é concernente ao salário mensal recebido e ainda de valores recebidos à título de diárias pagas pelo empregador (Estado de Mato Grosso), assim como no caso do agravante Paulo Roberto, para o desempenho de suas atividades laborais, conforme documentos que seguem anexados.
Requer ainda a exclusão da restrição via Renajud que tornou indisponível o veículo dos agravantes, tendo em vista que existe determinação para recolhimento
, o que é desnecessário na medida de indisponibilidade. [...]” (id. 49688967).

A decisão agravada encontra-se suspensa, por força de decisão proferida pela Magistrada de instância singela, Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti (id. 347337509 – 14.07.2020 – Ação de base).

O cerne do presente recurso é a manutenção da decisão proferida pelo Juízo singelo onde, sob o argumento de que os dados constantes nos sistemas da SEMA foram falsificados – por suposto conluio entre os ora Recorrentes (técnicos da própria SEMA), engenheiros e o proprietário -, consoante descrito na inicial da Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público Estadual contra os Agravante e os corréus Silvio Alves Rodrigues, Érico Vinicius Pasa Hernandez, Boleslau Dziachan, Paulo Victor de Miranda Maciel e Euclides Xavier, visando obstar a degradação da Fazenda “Água Limpa”, por meio de diversas precauções imediatas.

Depreende-se, da decisão recorrida, que a Magistrada de da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, mesmo sem adentrar ao mérito ou analisar a veracidade dos atos anteriormente praticados pelo Recorrente, considerou que havia patente inconsistência no Relatório de Tipologia acostado aos autos, frente ao Relatório Técnico n. 200/2019, elaborado pelo MP/UFMT. Destacou, ainda, a necessidade de indisponibilidade dos bens, diante da falsificação de documentos que alteraram o registro da propriedade, o que levou ao deferimento da antecipação de tutela requerida pelo
parquet
:

“[...]
Pelos documentos carreados aos autos, há prova suficiente para convencer este Juízo de que a situação narrada merece um provimento liminar, mesmo antes de se exaurir a fase cognitiva, posto que resta demonstrada a probabilidade do direito diante do ato ilícito do réu perante ao meio ambiente, bem como das patentes

irregularidades no Relatório de Tipologia elaborado pelo requerido Silvio Alves Rodrigues e Parecer Técnico nº 118531/CCA/SRMA/2018 elaborado pelos requeridos Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas, os quais culminaram no desmate ilegal de 401,1065 hectares de vegetação de cerrado.

Ademais, caso não fosse concedida a medida, há perigo de dano, consubstanciada nos danos à coletividade, decorrentes do desequilíbrio ecológico, bem como a fim de que possa se inibir novos danos ao meio ambiente por parte da requerida.

(...)

Cumpre ressaltar que a responsabilidade ambiental está sopesada de acordo o princípio do poluidor-pagador consiste em obrigar o poluidor a arcar com os custos da reparação do dano causado ao meio ambiente, de modo que o conceito de poluidor está previsto no artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 6.938/81, vejamos:

“Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;”

Sendo assim, o requerido deve reparar os danos causados ao meio ambiente, recompondo a área degradada indevidamente, mediante apresentação à SEMA/MT, de Plano de Recuperação de área Degradada – PRAD e a posterior implementação deste, a fim de minimizar os danos ao meio ambiente.

(...)

De igual modo, merece acolhimento o pleito de declaração de indisponibilidade de bens dos requeridos, mormente no que concerne à gravidade dos fatos narrados na exordial, os quais com falsificação de documentos alteraram o registro da propriedade junto aos Sistemas da SEMA, culminando no vultuoso desmatamento ilegal de 401,1065 hectares de vegetação de cerrado, atingindo o dano ambiental à toda coletividade.

É de se destacar neste ponto que a indisponibilidade de bens não está ligada à demonstração da dilapidação iminente do patrimônio, mas na existência de fortes indícios de responsabilidade dos requeridos quanto ao dano causado ao meio ambiente.

(...)

No que se refere ao pleito de declaração de nulidade do relatório e parecer técnicos sobre a área na qual incide a Fazenda Água Limpa, entendo que se trata de requerimento que deve ser apreciado no mérito da demanda. Todavia, em decorrência do já fundamentado alhures, mormente no que concerne à presença da probabilidade do direito e perigo de dano, nesta fase processual, entendo pela suspensão dos mencionados atos até a deliberação quanto ao mérito da demanda.

Desse modo,
DEFIRO
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, para:

1.
SUSPENDER
o relatório de Tipologia elaborado pelo requerido SILVIO ALVES RODRIGUES e o Parecer Técnico de nº 118531/CCA/SRMA/2018 elaborado pelos requeridos Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas sobre a propriedade denominada Fazenda Água Limpa até a decisão final de mérito da presente demanda, entendendo-se como válido até posterior deliberação o Relatório Técnico nº 200/2019, elaborado pelo MP/UFMT, carreado nos autos nos ID’s nº 25271230 (a partir da fl. 08), 25271233, 25271236 e 25271593.

2.
DETERMINAR
que a requerida se abstenha de praticar qualquer atividade lesiva ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental, em especial o desmate ilegal de 401,1065 hectares de vegetação de cerrado da Fazenda Água Limpa;

3.
DETERMINAR
que o requerido Boleslau Dziachan proceda a recomposição da área degradada, com apresentação à Secretaria de Estado e Meio Ambiente - SEMA/MT, com apresentação no prazo de 60 (sessenta) dias de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, atendendo as diretrizes indicadas por aquele órgão e, posterior implementação do PRAD, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da aprovação deste;

4. DECRETO A INDISPONIBILIDADE DE BENS dos requeridos BOLESLAU DZIACHAN, SILVO ALVES RODRIGUES, ERICO VINICIUS PASA HERNANDEZ, EUCLIDES AURÉLIO XAVIER DE CAMPOS, ROBERTO CORREA DE ARRUDA, PAULO VICTOR DE MIRANDA MACIEL e MAURILIO EVANILDO VILAS BOAS até o montante comum de R$ 10.726.432,32 (dez milhões, setecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), devendo aplicarem-se as seguintes providências, na ordem estabelecida:

a) na forma entabulada pelo artigo 854 do Código de Processo Civil, determino o bloqueio on-line, via sistema BACENJUD, tomando-se por base o CPF dos demandados, devendo os autos permanecerem em sigilo;

b) em caso negativo, proceda à consulta e à efetivação de restrição por meio do sistema RENAJUD, nos veículos em nome dos demandados, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC-MT;

c) em caso negativo, oficie-se à Delegacia da Receita Federal de Mato Grosso, a fim de que proceda à retenção e o depósito, em conta à ordem deste juízo, de eventual restituição de imposto de renda, em relação aos demandados.

5. Comunicação ao Banco Central acerca do descumprimento por parte dos requeridos Boleslau Dziachan, quanto ao descumprimento do disposto na Resolução nº 3.545/08, mormente no que concerne à incidência da Fazenda Água Limpa em área da Amazônia, bem como a ocorrência de desmate ilegal de 401,1065 hectares de vegetação na propriedade;

6. Determino o registro da presente decisão na matrícula do imóvel denominado Fazenda Água Limpa, ocasião em que concedo ao Ministério Público o prazo de 05 (cinco) dias para informar a matrícula deste.

Fixo multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o descumprimento das obrigações de fazer e não fazer citadas alhures, limitando a multa à 30 (trinta) dias-multa.

Oficie-se à Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA/MT para que fiscalize o cumprimento da presente decisão.[...]”

Narra a Ação Civil Pública de base que esta advém do Inquérito Civil 00165-097/2019, da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente Natural da Capital, diante da notícia crime de caráter ambiental de que teriam ocorrido falsidades em relatórios de tipologia vegetal apresentados na SEMA, para autorizar desmatamentos em área superior ao permitido por lei (Operação Polygonum). Descreve ainda:

“[...]
No caso dos autos, a ilegalidade consistiu, em síntese, na inserção de informações ideologicamente falsas (Relatório Técnico de Identificação de Tipologia Vegetal) em sistemas da SEMA, inclusive no sistema do Cadastro Ambiental Rural, com o uso de laudos de tipologia e pareceres técnicos de aprovação fraudulentos.

O esquema somente foi possível porque contou com a conjugação de esforços dos proprietários (diretamente beneficiados), do engenheiro e
dos servidores da SEMA
.

Não se logrou identificar/comprovar os benefícios que esses auferiram, sendo que a responsabilidade penal é buscada perante jurisdição própria.

Em primeiro lugar é preciso deixar claro que a Fazenda Água Limpa está localizada no Município de Nova Mutum, no bioma Cerrado. Há de se registrar, antes, que de acordo com o Mapa de Vegetação do PROJETO RADAM BRASIL no local existe Floresta Estacional Semidecidual, conforme mapa de localização do imóvel que segue. O imóvel está localizado também em áreas de floresta e não somente em áreas de cerrado.

(...)

Ocorre que, estando localizado em área de floresta, não seria possível desmatar mais do que 20% da área. Isto porque todo imóvel rural localizado na Amazônia Legal deve manter cobertura de vegetação nativa em área de floresta, a título de reserva legal, de pelo menos 80% dessa área (Lei n. 12.651/2012, art. 12, I, a). É possível diminuir esse percentual para 35%, bastando que o interessado comprove, perante a SEMA, que a classificação da fitofisionomia vegetal é de cerrado (Lei n. 12.651/2012, art. 12, I, a c.c. Lei Complementar Estadual n. 38/95, art. 62, § 2).

Desta feita o Requerido BOLESLAU DZIACHAN contratou o Engenheiro Florestal SILVO RODRIGUES RODRIGUES para elaborar relatório onde fizesse constar que a classificação da fitofisionomia vegetal fosse de cerrado. O Relatório Técnico para comprovação da tipologia vegetal é datado de junho de 2013.

Sobre a metodologia e análise de dados os Requerido SILVIO consignou que:

A identificação dos estratos na tipologia da propriedade denominada Fazenda Água Limpa foi efetuada através da interpretação visual da imagem de satélite, identificando e delimitando possíveis classes específicas de vegetação e posteriormente conferidas em campo para elaboração do mapa final.

A conferência em campo do mapeamento das unidades vegetacionais se deu através de visitas aos remanescentes com cobertura vegetal original, aonde foi efetuada a amostragem fitossociológica.

No entanto, embora tenha consignado que a partir da interpretação das imagens de satélite foi feita a identificação e delimitação das classes específicas da vegetação, no mapa anexo ao relatório de tipologia vegetal do Requerido SILVO, é possível observar que não foram instaladas amostras onde o mapa do RADAMBRASIL acusa a existência de Floresta Estacional Semidecidual, sendo instaladas somente onde consta a existência de Savana Arborizada:

(...)

Mesmo após ter omitido o estudo em área de Floresta Estacional Semidecidual, o Requerido SILVO concluiu que
“o percentual de cerrado e floresta da Fazenda Água Limpa devem ser alterados. Os 91,095% de cerrado e os 8,905% de floresta definidos através do projeto Radam Brasil devem ser corrigidos para 100% e 0%, respectivamente”
.

Após análise do relatório de tipologia vegetal, a SEMA encaminhou relação de pendências por meio da Notificação 139965/CVM/SGF/2014. Contudo, o Requerido BOLESLAU DZIACHAN, ao invés de cumprir com as pendências, contratou o Engenheiro Florestal EUCLIDES AURELIO XAVIER DE CAMPOS para elaborar novo relatório onde também fizesse constar que a classificação da fitofisionomia vegetal fosse de cerrado. O novo relatório de tipologia vegetal foi elaborado e apresentado à SEMA em 29.05.2015.

Posteriormente, em razão da demora pelo Requerido EUCLIDES AURELIO em cumprir novas pendências impostas pelo órgão ambiental, o Requerido BOLESLAU DZIACHAN contratou o Requerido ERICO VINICIUS PASA HERNANDEZ, também Engenheiro Florestal, para continuidade do processo, que por sua vez assinou a responsabilidade técnica pelo Relatório Técnico de Identificação de Tipologia Vegetal da Fazenda Água Limpa elaborado pelo Requerido EUCLIDES AURÉLIO. Sobre a metodologia e levantamento de dados fizeram constar que:

Após o levantamento preliminar, com a revisão da bibliografia especializada e aquisição de imagens as satélite, foram definidos pontos de amostragem com a interpretação das imagens de satélite, procurando-se amostrar toda a propriedade.

(...)

Também foram realizadas algumas Unidades de Amostras de visualização onde buscou-se identificar, além das espécies arbóreas a ocorrência de outras formas de vida, que pudessem auxiliar na identificação da fitofisionomia, tais como presença de tapete graminoso, espécies herbáceas, hemicripitofitas cipós, etc.

Foram mensurados todos os indivíduos, (exceto lianas e espécies do gênero Vellozia (canelas-de-ema), com Circunferência a altura do solo (CAS a 30 cm de altura do solo) > 20 cm. Todos os indivíduos foram plaqueteados com uma lâmina de alumínio, conforme a SEMA orienta.

Importante anotar que a caracterização da fitofisionomia engloba a fisionomia (como a altura do dossel e a aparência da vegetação) e composição florística (leva em conta as espécies que ocorrem).

(...)

No aludido Relatório Técnico de Identificação de Tipologia Vegetal os Requeridos EUCLIDES AURELIO e ERICO VINICIUS fizeram consignar que, com relação a tipologia da vegetação, no local foi identificado que
“a tipologia da Savana Arbórea Aberta é predominante na propriedade e em alguns casos está em contato com a Savana Arbórea Densa por influência das matas ripárias”.

Nas considerações finais fizeram constar que
“na Savana Arbórea Aberta o dossel encontrado varia entre 5 e 6 metros, na área de Savana Arbórea Densa pode chegar até 11 metros, a serapilheira conforme já demonstrado acima na figura é bastante esparsa.

A partir dos resultados obtidos (altura do dossel – cobertura da vegetação – serapilheira – IVI – densidade – frequência – abundância – número de indivíduos/ha – porte dos indivíduos – área basal) e com base nas imagens com contraste na fazenda Água Limpa, pode-se concluir que a propriedade está totalmente inserida em área de Savana”.

Ocorre que existia um conluio entre o Requerido ERICO VINICIUS e
servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente para o recebimento e aprovação desse relatório que contém informações falsas
. O Relatório de responsabilidade técnica de ERICO VINICIUS atestou que a fitofisionomia da vegetação existente no imóvel indicava que “
a propriedade está totalmente inserida em área de Savana
”
, de modo que bastaria preservar 35% de sua área total e não 80% nas áreas que são de floresta para adequação à legislação.

A identificação da quantidade de Área de Reserva Legal a ser constituída (80% ou 35%) está relacionada ao local onde o imóvel está situado, isto é,
área de florestas
ou
área de cerrado
(Lei n. 12651/2012, art. 12, I,
a
e
b
).

(...)

O Relatório Técnico elaborado pelos Requeridos EUCLIDES AURELIO e ERICO VINICIUS fez constar, em sua conclusão, que a área está localizada
100% em área de cerrado
, com vegetação
de Savana Arbórea Aberta e Savana Arbórea Densa (embora não existam essas classificações no aludido art. 62-B, elas equivalem à Savana Arborizada e Savana Florestada, respectivamente)
.

Os técnicos da SEMA,
conluiados com o Engenheiro, aprovaram esse Projeto de Tipologia
“(...) encontra APTO e reconhecemos como verdadeiras as informações do projeto e vistoria de campo com fisionomia tipológica de Savana Arborizada Aberta em 100% da propriedade, ou seja, 1.975, 958 ha de tipologia do tipo SAVANA ARBORIZADA ABERTA, sendo considerada como CERRADO 100%
”.

Ocorre que peritos do Ministério Público e da Universidade Federal de Mato Grosso estiveram no mesmo local e puderam vistoriar o que ainda não havia sido desmatado. Consta na conclusão do Relatório Técnico n. 203/2019:

Verificou-se que as informações descritas no Relatório Técnico de Identificação de Tipologia Vegetal estão condizentes com o verificado in loco. No entanto,
o estudo não foi realizado na área indicada como Floresta Estacional Semidecidual
pelo Mapa de Vegetação do Projeto RadamBrasil,
tipo de vegetação que foi confirmado durante a vistoria no local
. Contudo,
embora exista área de floresta na Fazenda

Água Limpa, o estudo de tipologia vegetal, aprovado pela SEMA, concluiu que 100% da área é formação de cerrado
.

Dentre as inconsistências (falsidades) verificadas pode-se indicar a ausência de instalação de unidades amostrais em áreas descritas pelo projeto RADAM BRASIL como áreas de Floresta Estacional Semidecidual. Ou seja, não ocorreu a análise dos espécimes florestais contidos na área propriedade em que se pretendia caracterizar como área de cerrado, maculando, assim, a sua adequação à real fitofisionomia vegetal encontrada na área, conforme apontaram os peritos do MP/UFMT:

Ainda, ressalta-se que nenhuma unidade amostral foi instalada na área indicada como Floresta Estacional Semidecidual pelo Mapa de Vegetação do Projeto RadamBrasil (ver Apêndice 2), ou seja, o estudo de tipologia vegetal apenas confirmou que a área de Savana Arborizada realmente se trata de Savana Arborizada, e não demonstrou que a área de Floresta Estacional Semidecidual é, na verdade, área de cerrado, embora tenha sido aprovado pela SEMA como se fosse.
A imagem de satélite acima demonstra que as unidades amostrais não foram instaladas em área indicado pelo RADAMBRASIL como Floresta Estacional Semidecidual (Fse). [...]”

Diversamente do entendimento apresentado no Agravo de Instrumento 1012045-41.2020.8.11.000, entendo que o pleito comporta provimento parcial, com relação aos ora Recorrentes.

Em que pese a robustez do conjunto probatório acostado aos autos, constata-se que o
parquet
comprovou a verossimilhança do alegado – ao menos em juízo de cognição sumária -, ante a divergência gritante entre a documentação referendada pelos ora Recorrentes, que possibilitou a degradação ambiental operada na área objeto da Ação.

Todavia, a indisponibilidade dos bens dos ora Agravantes demonstra-se demasiadamente excessiva, especialmente pelo fato da constrição recair sobre suas contas salários, conforme comprovado pelos documentos identificados no id. 49688979 (p. 02) e 49688977, bem como naquela onde o Recorrente Roberto recebe proventos decorrentes de diárias desenvolvidas em sua atividade profissional junto à SEMA, consoante devidamente demonstrado no id. 49688982 (p. 04).

Nesse sentido, posicionou-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DELEGADO DE POLÍCIA – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA E SEM AUTORIZAÇÃO DE SUPERIOR HIERÁRQUICO EM OPERAÇÃO POLICIAL PREVIAMENTE AGENDADA – CONDUTA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –FORTES INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE – DANO AO ERÁRIO –INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – PERIGO DA DEMORA IMPLÍCITO – BLOQUEIO DE VERBA SALARIAL INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE - ENTENDIMENTO FIXADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decretação da indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa é medida imperiosa, diante da constatação da existência de indícios da prática de atos ímprobos, a evidenciar a presença do fumus boni juris, enquanto o periculum in mora é presumido, que emerge da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário.

2.

A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos,
firmou o entendimento de que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. (...) (STJ – AgInt no REsp 1704379/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/9/2018, DJe 10/9/2018).
(N.U 1000446-76.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – ADMISSIBILIDADE – PRESENÇA DA PROBABILIDAE DO DIREITO EVIDENCIADO – PERICULUM IN MORA IMPLÍCITO – PENHORA DE CONTA SALÁRIO – INDEVIDA – DESBLOQUEIO – AGRAVO

PROVIDO.

A indisponibilidade patrimonial tem por escopo preservar a existência de bens aptos e suficientes para garantir a integral reparação de eventual dano causado ao Erário.

Ainda que a medida de indisponibilidade deva incidir sobre tantos bens quantos forem necessários para o ressarcimento integral do dano e para a perda do acréscimo patrimonial considerado como indevido,
não pode recair sobre os bens absolutamente impenhoráveis, a teor daqueles previstos no art. 833 do CPC/15.

A conta salário, em razão do seu caráter alimentar, é impenhorável, impondo o levantamento da indisponibilidade decretada.

Recurso provido em parte. (N.U 1008198-36.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Todavia, não foram apresentados elementos verossímeis que permitam afastar a indisponibilidade que tenha recaído sobre o veículo do Recorrente, posto que a mera restrição, via Renajud, não impede a sua utilização, impedindo apenas a sua alienação, salvaguardando o Juízo Ademais, nesse aspecto, conforme já apontado, a decisão agravada encontra-se suspensa, por decisão proferida pela Magistrada de instância singela.

Ante o exposto, peço vênia à eminente Relatora para divergir, a fim de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto, tão somente para que a indisponibilidade de bens aplicada aos Recorrentes não recaia sobre suas contas-salários, ora indicadas no presente Agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021